Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. CONSENTIMENTO DOS PROPRIETÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi ilegal, comprometendo a materialidade da prova; (ii) examinar se as provas acostadas aos autos são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há ilegalidade na busca domiciliar quando comprovado satisfatoriamente que a entrada dos policiais foi precedida da autorização dos moradores.
4. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados pela defesa. Uma vez comprovada de fora inequívoca a conduta de portar/possuir arma de fogo de uso restrito, não há falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, caput; CPP, arts. 240, § 1o e 245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024.